Tribunal: TJSP
Processo: 0003071-09.2007.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PREVENÇÃO. Recurso de apelação contra sentença que manteve o valor da indenização em ação de desapropriação que já teve recurso julgado pela C. 9a Câmara de Direito Público. Prevenção da Câmara que primeiro apreciou o recurso interposto na causa. Artigo 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido.